Tribunal: TJSP
Processo: 2126079-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126079-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente
DOUGLAS DE SOUZA DIAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO - 22a CJ -
ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126079-92.2020.8.26.0000 -Voto no 961
2
Habeas Corpus 2126079-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas de Souza Dias
Comarca: Itapetininga
Voto no 961
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de
constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva. Fundamentação inidônea.
Liminar indeferida.
1.
Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em
fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.
Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus
comissi delicti que emerge dos elementos informativos
colhidos em sede preliminar da persecução os quais se
expressam na imediatidade e visibilidade da situação em
flagrante.
Periculum
libertatis
caracterizado
pela
reincidência. Elementos concretos a apontar o risco de
reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem
pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Paciente que não registra comorbidades que poderiam
inseri-lo no grupo de risco do coronavírus.
4. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de DOUGLAS DE SOUZA DIAS, contra ato MM.
Juízo de Direito do Plantão - 22a CJ - da Comarca de Itapetininga, consistente na
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante no último dia 07
de junho, em razão de suposta prática de furto qualificado. Sustenta que a
fundamentação empregada para a manutenção do cárcere é inidônea. Entende que a
hipótese dos autos comportaria a aplicação de medida cautelar diversa do cárcere.
Menciona a Organização Mundial da Saúde que classificou como pandemia a
disseminação do novo coronavírus. Nesse contexto, informa que, por meio da Portaria
no 188/2020 do Ministério da Saúde, foi decretado o estado emergência de saúde
pública de importância nacional o que levou o Governo do Estado de São Paulo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126079-92.2020.8.26.0000 -Voto no 961
3
publicar o Decreto no 64.862/2020 pelo qual foram definidas medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio. Invoca o artigo 4o, da Recomendação no
62/2020 do CNJ que estabelece orientações aos magistrados em relação aos crimes
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Considera que a manutenção da
prisão contribui para a disseminação do COVID-19, por conta do local que reúne
inúmeras condições propagadoras da doença, dadas pela superlota inexistência de
equipe de saúde instalada, bem como, não haver meios de isolamento seguro nas
unidades prisionais. Argumenta que, na hipótese de condenação, o regime a ser
imposto, mesmo que reconhecida a reincidência, deverá ser o aberto. Postula, destarte,
pela concessão da liminar para revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem
imposição das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/08).
Indeferida a liminar (fls. 95/98), a autoridade apontada como coatora
prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 101/102). A d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Carlos Alberto Hernández Júnior,
manifestou-se contrariamente à concessão da ordem. (fls. 106/111).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no último
dia 07 de junho, em razão da suposta prática de tentativa de furto qualificado com
rompimento de obstáculo. De acordo com os elementos informativos colhidos na fase
preliminar da persecução, policiais militares foram acionados para atenderem a
ocorrência de uma tentativa de furto em andamento. No local, foram recebidos por uma
das vítimas que autorizou o ingresso no imóvel. Os policiais encontraram o paciente já
imobilizado. Segundo consta, as vítimas chegaram na residência por volta das 06:40h,
quando notaram as janelas abertas e o paciente dentro da casa. No mesmo instante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126079-92.2020.8.26.0000 -Voto no 961
4
quando o paciente tentou fugir, uma das vítimas o impediu, segurando-o até a chegada
dos policiais. Detido, o paciente foi apresentado à autoridade policial que ratificou a voz
de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a comunicação do flagrante,
a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma ocasião, converteu a prisão
em flagrante em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
imputando ao paciente a prática do crime tipificado pelo artigo 155, §4o, inciso I,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A autoridade apontada
como coatora proferiu o juízo de admissibilidade positivo da denúncia. Citado, o
paciente apresentou, por meio de seu defensor, resposta escrita. Por ora, aguarda-se a
realização de audiência de instrução, debates e julgamento designada para o próximo
dia 17 de agosto.
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do
exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se
manifestou:
(...)
Inicialmente, importante frisar que a consagração da presunção de
inocência prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, não
importou em revogação das modalidades de prisão de natureza
processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso
LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por
ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT
649/275, TJSP-RT 701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o
princípio constitucional da presunção de inocência.
De acordo com o artigo 282 do CPP, as medidas cautelares penais serão
aplicadas levando-se em consideração: a) a necessidade para a aplicação
da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado. A prisão preventiva será
determinada quando as demais medidas cautelares se mostrarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126079-92.2020.8.26.0000 -Voto no 961
5
insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do
CPP).
No caso, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da
prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Trata-se, em
tese de crime doloso, cuja pena máxima em abstrato supera os 04
(quatro) anos de reclusão (artigo 313, I, do CPP).
No tocante ao fumus comissi delicti, os elementos indiciários atestam
a existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.
Relativamente ao periculum libertatis, a prisão preventiva do
averiguado DOUGLAS DE SOUZA DIAS é necessária para garantia
da ordem pública, considerando-se que há o risco de reiteração
delitiva.
Com efeito, o averiguado DOUGLAS DE SOUZA DIAS, é
reincidente, possuidor de maus antecedentes, além de haver processo
em andamento pela prática do mesmo delito (fls. 39/70). Ou seja, o
averiguado possui extensa ficha criminal pela prática de crimes
patrimoniais.
Ressalte-se que, de acordo com o STF, “a possibilidade de reiteração
criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar”
(STF HC 100216, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.05.2010). Oportuno
destacar que o fato de o averiguado possuir residência fixa ou ocupação
lícita são circunstâncias que, por si sós, não são capazes de impedir a
decretação da custódia cautelar, porquanto, no caso dos autos, estão
presentes os seus requisitos autorizadores da prisão preventiva.
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6o, do
CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado
DOUGLAS DE SOUZA DIAS, qualificado nos autos, EM PRISÃO
PREVENTIVA.
(...)
Diversamente do aduzido pela impetrante, não se vislumbra na decisão
atacada, fundamentação genérica ou simples repetição das elementares da figura penal
típica. Ao contrário, a autoridade judiciária indicou os elementos concretos que
justificavam a imposição da medida extrema e a inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126079-92.2020.8.26.0000 -Voto no 961
6
colhidos em sede policial, os quais subsidiariam o oferecimento da denúncia e cuja
admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau.
Com relação ao periculum libertatis, a autoridade judiciária fez expressa
menção aos diversos registros criminais em nome do paciente reveladores, portanto, do
claro risco à ordem pública e, portanto, da inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
De fato, os documentos juntados apontam para a reincidência do paciente
a qual é selada por nove condenações transitadas em julgado, cujas penas foram extintas
em 27 de março de 2018, a saber: 1) processo no 0012414-58.2007.8.26.0269 da 1a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Itapetininga
(furto);
2)
processo
no
0021307-38.2007.8.26.0269 da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga
(receptação); 3) processo no 0008816-33.2006.8.26.0269 da 1a Vara Criminal da
Comarca de Itapetininga (furto); 4) processo no 0005822-32.2006.8.26.0269 da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itapetininga (estelionato e furto); 5) processo no
0004719-53.2007.8.26.0269 da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga (furto); 6)
processo no 0003638-69.2007.8.26.0269 da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itapetininga (receptação); 7) processo no 0006621-41.2007.8.26.0269 da 2a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Itapetininga
(furto);
8)
processo
no
0007068-63.2006.8.26.0269 da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga (furto); 9)
processo no 0014709-39.2005.8.26.0269 da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itapetininga (furto).
A multireincidência aponta para o risco concreto de reiteração delituosa
suficiente a a indicar a indispensabilidade da medida extrema. Ademais, a reincidência,
no grau aqui verificado, afasta, a princípio, a perspectiva de tratamento punitivo mais
brando na hipótese de afirmação da procedência da ação penal. Por outro lado, o tempo
de custódia cautelar, até o presente momento, não abre espaço para considerações sobre
os efeitos da detração penal na fixação dos regimes prisionais mais brandos.
De mais a mais, há perspectiva de encerramento para breve da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126079-92.2020.8.26.0000 -Voto no 961
7
Isso porque, a audiência foi designada para o próximo dia 17 de agosto.
Não há, ainda, provas de que o paciente esteja acometido de
comorbidade capaz de inseri-lo no denominado grupo de risco da pandemia do
Coronavirus. Nesse ponto, cabe consignar que a Recomendação no 62/2020 não
estabelece orientação para soltura automática das pessoas presas, ainda que sejam do
grupo de risco. Tal recomendação prevê orientações dirigidas às autoridades judiciárias
no enfrentamento dos riscos da pandemia. Não implicam, obviamente, direito subjetivo
à liberdade. Devem, portanto, ser avaliadas à luz da singularidades dos múltiplos casos.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA. COVID-19. COMORBIDADES (HIPERTENSÃO E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1.
A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do
ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do
aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de
opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e
recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa
recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente,
mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração
em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela
parte interessada. 3. A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é argumentação
genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o
estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar
tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19. 4. O
decreto da prisão preventiva consignou o fato de o réu integrar
"grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de tráfico de
drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-BA".
Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126079-92.2020.8.26.0000 -Voto no 961
8
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal
do Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior,
sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de reconsideração
recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)

Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados,
no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte,
constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do
processo.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator